Tribunal: TJDFT
Processo: 0716571-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0716571-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: ORTHOSET PRODUTOS PARA SAUDE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento ID 58375181 interposto por IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL contra decisão proferida ID191278599 pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais que, nos autos dos embargos de execução no 0711033-34.2024.8.07.0001 apresentado pela parte agravante em desfavor de ORTHOSET PRODUTOS PARA SAUDE, não atribuiu efeito suspensivo nos termos do art. 919/CPC, §1o, pois "ausente garantia suficiente para a execução". Preparo recolhido, ID 58375182/58375183. É o relato do necessário. Decido: Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. A concessão do pedido liminar requer a demonstração tanto da probabilidade de provimento do recurso quanto da existência de risco de dano. Contudo, verifica-se a ausência do primeiro requisito, considerando a existência de diversos julgados do Superior Tribunal de Justiça com entendimento de que "é condição sine qua non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito, ou caução suficientes". Confiram-se, a propósito, os acórdãos decorrentes dos julgamentos do REsp 1846080/GO e AREsp 2020909/PR, dentre outros. Por essa razão, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital